Tribunal: TJSP
Processo: 0018121-15.2012.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVOLVENDO EDIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO AUTOR – CONTRATAÇÃO VERBAL – INCERTEZA QUANTO AOS LIMITES DO PACTO E PODERES TRANSFERIDOS – PROBLEMAS ESTRUTURAIS VERIFICADOS NAS OBRAS CONCLUÍDAS CUJA RESPONSABILIDADE O REQUERENTE IMPUTA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVOLVENDO EDIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO AUTOR – CONTRATAÇÃO VERBAL – INCERTEZA QUANTO AOS LIMITES DO PACTO E PODERES TRANSFERIDOS – PROBLEMAS ESTRUTURAIS VERIFICADOS NAS OBRAS CONCLUÍDAS CUJA RESPONSABILIDADE O REQUERENTE IMPUTA AOS CONTRATADOS – ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE QUE OS VÍCIOS DESTOAM DE SUAS COMPETÊNCIAS – FRÁGIL TESE AUTORAL ACERCA DOS MOLDES DA RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES QUE CEDE DIANTE DOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DINÂMICA DEDUZIDA A PARTIR DO ESTATUTO DO CONDOMÍNIO E OUTROS DOCUMENTOS QUE MAIS SE APROXIMA À VERSÃO DOS FATOS APRESENTADA PELOS RECORRIDOS – VEROSSIMILHANÇA QUE IMPÕE SEU ACOLHIMENTO – DEMANDANTE QUE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE A TRANSMISSÃO DE PODERES QUE ALEGA TER OCORRIDO PARA RESPONSABILIZAR OS APELADOS – SENTENÇA MANTIDA – PREJUDICADOS DEMAIS ARGUMENTOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082860
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018121-15.2012.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante CONDOMINIO
VILA SANTA TEREZA, são apelados LEZIO CARDOSO, CARDOSO & MUSITIS
ADMINSITRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS S/C LTDA, MARIA
CRISTINA MALULY CARDOSO e LUCELIO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018121-15.2012.8.26.0048 -Voto no 35.099
2
APELAÇÃO No 0018121-15.2012.8.26.0048
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: ATIBAIA
APELANTE: CONDOMÍNIO VILA SANTA TEREZA
APELADOS: LUCELIO CARDOSO E OUTROS
VOTO No 35.099
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE
CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENVOLVENDO EDIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO AUTOR CONTRATAÇÃO
VERBAL – INCERTEZA QUANTO AOS LIMITES DO PACTO E PODERES
TRANSFERIDOS
PROBLEMAS ESTRUTURAIS VERIFICADOS NAS
OBRAS CONCLUÍDAS CUJA RESPONSABILIDADE O REQUERENTE
IMPUTA AOS CONTRATADOS
ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE QUE OS
VÍCIOS DESTOAM DE SUAS COMPETÊNCIAS FRÁGIL TESE AUTORAL
ACERCA DOS MOLDES DA RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES QUE
CEDE DIANTE DOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS

DINÂMICA DEDUZIDA A PARTIR DO ESTATUTO DO CONDOMÍNIO E
OUTROS DOCUMENTOS QUE MAIS SE APROXIMA À VERSÃO DOS
FATOS APRESENTADA PELOS RECORRIDOS VEROSSIMILHANÇA QUE
IMPÕE SEU ACOLHIMENTO DEMANDANTE QUE NÃO DEMONSTROU
SATISFATORIAMENTE A TRANSMISSÃO DE PODERES QUE ALEGA TER
OCORRIDO PARA RESPONSABILIZAR OS APELADOS
SENTENÇA
MANTIDA PREJUDICADOS DEMAIS ARGUMENTOS LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE
DO TRABALHO RECURSAL APELO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 617/643, cujo
relatório adoto, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018121-15.2012.8.26.0048 -Voto no 35.099
3
cumulada com indenizatória, condenando o requerente no pagamento
de custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados em R$
1.500,00 em relação ao réu Lezio e R$ 2.500,00 em relação aos
demais.
Recorre o vencido em busca de reforma do julgado. Lista os
pontos da sentença que considera contraditórios. Aduz existência de
contratação verbal outorgando a Lucelio e sua empresa amplos poderes
para execução da obra, como comprar materiais, contratar terceiros e
pagar mão de obra, conforme se infere dos documentos que junta com
o apelo e os extratos acostados a fls. 116, 120, 124 e 130. Chama
atenção ainda aos documentos de fls. 223/227 e 221/222, que apontam
os réus como clientes e a Anotação de Responsabilidade Técnica do réu
Lezio, respectivamente. Conclui-se, então, que os réus foram
executantes e contratantes da construção, agindo de maneira ilegal e
imprudente na condução da mesma, pelo que devem ser solidariamente
responsabilizados. Defende aplicação do CDC ao caso. Ao final, requer a
condenação solidária dos réus na reparação dos defeitos e
irregularidades apontados no laudo, dentro do prazo de 60 dias, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00; em caso de descumprimento,
pede que lhe seja facultado executar as obras necessárias com posterior
cobrança forçada dos apelados, de qualquer forma decretada a
procedência da demanda.
Recurso contrariado.
É o Relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade não
comporta acolhida.
Extrai-se dos autos que as partes firmaram pacto verbal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018121-15.2012.8.26.0048 -Voto no 35.099
4
prestação de serviços envolvendo a edificação do condomínio autor.
Porém, os limites da contratação restaram incertos e, verificados
problemas estruturais nas obras já concluídas, o requerente imputa ao
trabalho desenvolvido pelos requeridos. Estes, por sua vez, sustentam
que os vícios suscitados não são de sua responsabilidade, que seria
restrita à administração financeira da obra (no caso de Lucelio e
Cardoso & Musitis) e ao projeto arquitetônico e respectiva aprovação
junto aos órgãos públicos (em relação ao réu Lezio).
O apelante busca a condenação dos requeridos na correção
dos vícios constatados no trabalho pericial, basicamente sob o
argumento de que restou comprovada a contratação para execução
integral da obra, figurando os réus nas posições técnicas de
contratantes e executantes do empreendimento.
Contudo, sem razão o recorrente, perfeito o raciocínio
adotado pelo I. Magistrado.
Em
detida
análise
do
arcabouço
probatório,
resta
extremamente frágil a elaboração do apelante acerca dos moldes em
que havida a contratação, impossibilitando o resultado condenatório
visado.
De proêmio, cumpre registrar que não se olvida das
considerações finais tecidas pelo i. perito a fls. 565/566, nas quais
afirma que as evidências apontam que Lucelio e sua empresa seriam os
contratantes do empreendimento e Lezio seria caracterizado como
executante.
Tal posicionamento, no entanto, cede diante de uma
avaliação geral dos demais elementos e versões colhidos.
A começar pelo “Estatuto da Associação dos Investidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018121-15.2012.8.26.0048 -Voto no 35.099
5
Proprietários do Empreendimento Condomínio Vila Santa Tereza” (fls.
135/142). Segundo dispõe seu artigo 14o, incisos VI e IX, compete à
Diretoria contratar e distratar serviços de terceiros e tomar as medidas
que julgar necessárias para o bom e cabal funcionamento e conclusão
das obras do empreendimento no seu todo (fls. 138), enquanto a
Assembleia Geral decide sobre a contratação da empresa responsável
pela administração das contas do empreendimento (fls. 136/137),
conforme artigo 9o, inciso VIII.
Ora,
os
dispositivos
deixam
bem
delineadas
as
responsabilidades discutidas nestes autos. À Diretoria caberia a escolha
e consequente contratação de terceiros que prestariam serviços ao
Condomínio, inclusive no que diz respeito à sua construção, ao passo
que a empresa escolhida pela Assembleia Geral lidaria com a parte
financeira de tais operações.
Tal dinâmica em muito se aproxima à versão dos fatos
apresentada pelos recorridos. Ausente qualquer indício evidenciando
transmissão dos encargos decisórios aos apelados, tem-se então como
a mais verossímil, merecendo acolhida.
Os documentos colacionados aos autos apontando os réus
como clientes não rechaçam tal tese, porquanto seria consequência
lógica que seus nomes constassem como contratantes/clientes ao
realizarem os pagamentos, dos quais prestavam contas mensais,
conforme tabelas de fls. 459/512.
Não bastasse, nota-se pelas atas de assembleia trazidas (fls.
147/156) que em tais ocasiões também se votava e aprovava
programas de obras (fls. 150 e 155), sendo mais um sinal de que aos
réus não foram outorgados os poderes que alega o apelante. Ademais,
foram juntados documentos (fls. 521/524) em que outra pessoa
figurava como cliente de serviços de engenharia contratados, fato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018121-15.2012.8.26.0048 -Voto no 35.099
6
enfraquece ainda mais a tese autoral.
A ART juntada em nome do corréu Lezio (fls. 221/222) se
refere unicamente ao projeto arquitetônico. Inexistindo igual documento
em relação à execução da obra, incogitável responsabilizar o requerido
por essa circunstância, quando cabia unicamente aos contratantes das
empresas prestadoras dos serviços (que não foram os apelados, repiso)
exigirem tal providência.
Não demonstrada a extensão dos poderes concedidos aos
réus na contratação havida entre as partes, consequentemente
impossível lhes imputar responsabilidade pelos serviços prestados por
terceiros, de rigor a manutenção da r. sentença em seus exatos termos,
prejudicados demais argumentos.
Não vislumbro na espécie nenhuma das hipóteses previstas
no artigo 80 do Código de Processo Civil, pelo que rejeito o pedido de
aplicação da pena prevista no artigo 81 do mesmo Estatuto Processual.
Presentes os requisitos para tanto, majoro os honorários
advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos recursais
(conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), para o patamar
de R$ 2.500,00 em relação ao apelado Lezio e R$ 5.000,00 quanto aos
demais.
Nego provimento ao recurso.
DES. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica